Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-04.2024.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000726-04.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO PEREIRA - CPF: 513.201.181-00 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Mirassol D'Oeste-MT (APELADO), JEFFER KLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 013.166.791-28 (APELADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MIRASSOL D'OESTE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000726-04.2024.8.11.0011

APELANTE: ANTONIO APARECIDO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE NO CONCURSO. GARANTIAS PROCESSUAIS. REEXAME DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado para anular o processo administrativo nº 003/2023, que resultou na revogação de seu Termo de Posse nº 150/2022. O apelante, servidor nomeado no Concurso Público nº 01/2020, alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ausência de motivação nas decisões administrativas, e pleiteia a reintegração ao cargo e o restabelecimento da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar que resultou na anulação do ato de posse; (ii) analisar a possibilidade de reavaliação judicial do mérito administrativo quanto à validade da anulação da posse do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública observou os direitos de defesa do apelante, que foi notificado e apresentou defesa prévia, não havendo cerceamento de defesa.

4. A revogação do Termo de Posse se ampara no princípio da autotutela, sendo legítima a atuação da Administração Pública para anular atos administrativos viciados, conforme a Lei nº 9.784/1999.

5. O controle judicial sobre o processo administrativo limita-se à verificação da legalidade e das garantias processuais, não cabendo reexame do mérito administrativo ou das provas.

6. A análise de novas provas ou da conveniência e oportunidade da decisão administrativa não se compatibiliza com a via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública possui o dever de anular atos administrativos viciados por fraude, conforme o princípio da autotutela.

A análise judicial no mandado de segurança restringe-se à verificação da legalidade do processo administrativo e ao respeito aos direitos de defesa, sem possibilidade de reavaliação do mérito administrativo.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando o administrado é devidamente notificado e tem oportunidade de apresentar sua defesa.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n.º 1000725-19.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 12/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000726-04.2024.8.11.0011

APELANTE: ANTONIO APARECIDO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Aparecido Pereira, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do Mandado de Segurança denegou a segurança vindicada, que objetivava a declaração de nulidade do processo administrativo nº 003/2023, com o restabelecimento da validade do termo de posse nº 150/2022.

O apelante, servidor público nomeado após aprovação no Concurso Público nº 01/2020, alega que o processo administrativo que resultou na nulidade do seu Termo de Posse foi conduzido de forma ilegal e desrespeitosa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que lhe foi negado o direito de produção de provas testemunhais que haviam sido previamente deferidas pela autoridade administrativa. Segundo o apelante, a decisão administrativa foi pautada unicamente por indícios de autoria e coincidências, sem provas materiais suficientes que justificassem a nulidade do ato de sua posse.

O apelante defende que, o inquérito policial, que serviu como base para o processo administrativo, não pode ser considerado prova válida para fundamentar a anulação do Termo de Posse, uma vez que o inquérito não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, ilegal e inadequado como base para o ato administrativo. Em complemento, o apelante argumenta que a ausência de motivação clara e objetiva nas decisões que decretaram a nulidade do Termo de Posse configura violação ao princípio da legalidade, uma vez que a autoridade administrativa não forneceu fundamentos jurídicos adequados que justificassem o ato de revogação.

Além disso, o apelante sustenta que a autoridade processante estava impedida de atuar no processo, uma vez que existia interesse direto em sua decisão, dada a relação com outra parte interessada no concurso. A decisão que negou a apuração do impedimento da autoridade processante foi, portanto, contrária à legislação aplicável.

Diante dos fatos expostos, o apelante requer a reforma da sentença, com a nulidade do processo administrativo, a reintegração imediata ao cargo público, e a concessão da segurança, por entender que foram desrespeitados seus direitos constitucionais e legais.

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou as contrarrazões, suscitando, em preliminar, que o recurso não deve ser conhecido, pois não atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que apenas reproduz a petição inicial sem impugnar os fundamentos específicos da sentença recorrida. O apelante não atacou de forma precisa os pontos da decisão que denegou a segurança, o que prejudica a regularidade formal do recurso, segundo o art. 1.010 do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000726-04.2024.8.11.0011

APELANTE: ANTONIO APARECIDO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRONCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a inépcia do recurso de apelação, alegando ausência de dialeticidade nas razões recursais, uma vez que o apelante teria apenas reproduzido os argumentos da petição inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

Entretanto, não acolho a preliminar de inépcia do recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para que o recurso de apelação seja considerado inepto por ausência de dialeticidade, é imprescindível que o apelante deixe de impugnar de forma clara e específica os fundamentos que embasaram a sentença recorrida. Contudo, ao analisar as razões apresentadas pelo apelante, verifico que ele atacou a decisão, apontando as supostas falhas do processo administrativo que culminou na anulação do Termo de Posse. Embora as alegações possam ser repetitivas ou em parte resumidas, o apelante não se limitou a simplesmente replicar os argumentos da petição inicial, mas expôs seus pontos de discordância e buscou a revisão do entendimento do juízo a quo.

Destaco, ainda, que, o recurso preencheu os requisitos formais previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, ao apresentar os fatos e fundamentos de direito que sustentam a pretensão de reforma da sentença, não podendo, portanto, ser considerado inepto.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Aparecido Pereira, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do Mandado de Segurança denegou a segurança vindicada, que objetivava a declaração de nulidade do processo administrativo nº 003/2023, com o restabelecimento da validade do termo de posse nº 150/2022.

Na origem, o apelante/impetrante alega ter sido aprovado na 11ª colocação do Concurso Público n. 001/2020 do Município de Mirassol D’Oeste/MT para o cargo de Motorista e pretende a anulação do ato que revogou seu termo de posse, com consequente reintegração ao cargo público e pagamento retroativo das remunerações.

Sustenta que, foi injustamente afastado após procedimento administrativo que culminou na anulação da sua posse, sem que lhe fosse oportunizado pleno contraditório e ampla defesa. Alega, ainda, a ausência de motivação e desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A análise do processo administrativo disciplinar (nº 03/2023), juntado aos autos, revela que a Administração Pública atuou com base em elementos concretos, apurados em sindicância anterior, que apontaram a existência de fraude na realização do concurso público, especificamente quanto à participação do impetrante e de outros candidatos.

Constatou-se, com base em documentos judiciais e elementos obtidos por meio de prova emprestada, a existência de fortes indícios de fraude sistêmica no Concurso Público nº 001/2020 da Prefeitura de Mirassol D’Oeste/MT. A fraude teria sido coordenada pelo advogado Jussemar Rebulli Pinto, que, segundo as investigações, negociava a aprovação de candidatos mediante pagamento em dinheiro, com valores correspondentes a até doze salários do cargo pretendido.

A principal prática identificada foi a substituição dos gabaritos oficiais por gabaritos previamente preenchidos após a aplicação da prova. Mensagens extraídas do celular de Jussemar revelaram uma lista com 35 nomes de candidatos, cargos e posições esperadas antes da realização da prova objetiva, sendo que a maioria desses nomes coincidiu com os aprovados no resultado oficial, inclusive nas classificações.

Entre os envolvidos, o relatório destaca a confissão espontânea do ora apelante Antônio Aparecido Pereira, que admitiu ter comprado a aprovação para si e para sua esposa, Rozilda Aparecida Sampaio Pereira, classificada para o cargo de Monitora de Creche. Ambos relataram que assinaram gabaritos em branco entregues posteriormente por Jussemar, conforme instrução do esquema.

Além das confissões, constou que havia indícios adicionais de participação de diversos candidatos, incluindo trocas de mensagens com Jussemar, depósitos bancários, cheques emitidos por familiares, e relatos de intermediações para inclusão de nomes no esquema fraudulento.

Diante disso, o relatório conclui, em sede de cognição sumária, que os atos de investidura dos candidatos listados encontram-se comprometidos por vício de legalidade, e recomendou sua revisão. Contudo, recomendou antes de qualquer decisão definitiva, que deveria ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa aos investigados, o que, de fato, foi observado pela administração pública municipal já que o impetrante, ora apelante, apresentou defesa prévia.

Em suma, não houve indício de cerceamento de defesa, sendo certo que, o ente público, ao que parece, agiu dentro da legalidade, cabendo ressaltar que, a anulação de ato administrativo praticado com vício grave é obrigação da Administração Pública, é medida de autotutela que visa à preservação da legalidade e moralidade administrativa.

Confere-se a conclusão do relatório inicial:

Diante de todo o exposto a legalidade dos atos administrativos de investidura dos servidores especificados resta, ao menos a título de cognição sumária, prejudicada. Por idênticas razões também se encontra prejudicada a legalidade do ato homologatório do resultado final do concurso, especificamente em relação aos candidatos indicados na Tabela 1, considerando que há ali candidatos classificados não nomeados. Assim, em respeito aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade e da Eficiência, amparada pelo Princípio da Autotutela, tem a Administração Pública o poder e, ao mesmo tempo, o dever, de revisar seus próprios atos, anulando a investidura dos candidatos nos respectivos cargos, bem como efetuar a manutenção da lista de classificados, excluindo-se aqueles listados na Tabela 1.

Nessa tabela 1 consta o nome do impetrante.

Por sua vez, o relatório final, após analisar todas as defesas apresentadas pelos interessados e provas quanto a suposta fraude, concluiu pela anulação dos termos de posse dos candidatos, com fundamento no princípio da autotutela.

Assim, a pretensão recursal, implica, portanto, reexame do processo administrativo, com análise da valoração das provas, o que extrapola os limites do controle judicial em sede de mandado de segurança.

Conforme jurisprudência consolidada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE POSSE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Monitora de Creche no Município de Mirassol D’Oeste/MT, cujo termo de posse foi anulado após a conclusão de processo administrativo disciplinar. A impetrante sustenta nulidade do ato administrativo, por ausência de contraditório, ampla defesa e motivação, e pleiteia a reintegração ao cargo com pagamento retroativo das remunerações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar que resultou na anulação do ato de posse; (ii) analisar se é possível o controle judicial do mérito administrativo quanto à validade da anulação da posse da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo disciplinar foi instruído com elementos concretos e provas documentadas que indicam fraude no concurso público, especificamente mediante comunicação ilícita entre candidatos e terceiros durante a prova objetiva.

4. Consta dos autos comprovação de que a impetrante foi regularmente notificada, apresentou defesa escrita e participou dos atos processuais, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade.

6. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade e do respeito às garantias processuais, não sendo cabível a reavaliação do mérito administrativo.

7. A análise pretendida pela impetrante demandaria dilação probatória e revisão do juízo administrativo de conveniência e oportunidade, providências incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/03/2023; STJ, AgInt no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022; STJ, AgInt no RMS 66.553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/12/2021; TJMT, AI n.º 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, DJE 23/06/2021; STJ, AgInt no RMS 66663/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 28/09/2023.

(N.U 1000725-19.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/6/2025, Publicado no DJE 12/6/2025).

Em outras palavras, não cabe ao Judiciário substituir a Administração na avaliação da gravidade dos fatos ou na reavaliação da conveniência e oportunidade de suas decisões, desde que sejam respeitadas as garantias do devido processo legal, o que, como demonstrado, foi devidamente observado no presente caso.

Por fim, embora se reconheça a situação adversa enfrentada pelo impetrante, não há fundamento para conceder a segurança, pois não está presente o direito líquido e certo a ser protegido, sendo imprescindível a produção de novas provas para contestar as demais conclusões da Comissão Processante, o que não é admissível em mandado de segurança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Antônio Aparecido Pereira, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025